Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708041-11.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA PACIENTE: RAFAEL WILLIAN GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Henrique da Costa, em favor de Rafael Willian Gomes da Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 24152934 - Pág. 74/75) e contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião que, nos autos no 0700261-81.2021.8.07.0012, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 24152938 - Pág. 02/03), com referência à ação penal 0706026-67.2020.8.07.0012. Consta dos autos que o paciente e o corréu Fábio Coimbra Silva foram presos em flagrante no dia 30/11/2020 pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, além do crime de porte ilegal de arma de fogo em relação ao paciente. O douto Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e concedeu a Fábio Coimbra Silva a liberdade provisória, sem fiança, com as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV – comparecimento mensal para justificar, no juízo natural, suas atividades (ID 24152934 - Pág. 74/75). O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e ao corréu Fábio Coimbra Silva a participação no mesmo delito, nos seguintes termos: “No dia 30 de novembro de 2020, por volta das 15h40, na via pública localizada na Rua 23, Bairro Residencial do Bosque, São Sebastião/DF, o denunciado RAFAEL WILLIAN GOMES DA SILVA, de forma consciente e voluntária, podendo agir de modo diverso se quisesse, com ânimo homicida, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Vítor Rodrigues de Souza, causando-lhe as lesões descritas em laudo a ser oportunamente juntado aos autos. O denunciado FÁBIO COIMBRA SILVA contribuiu para a prática da tentativa de homicídio, na medida em que, de forma livre e consciente, em adesão ao desígnio homicida, prestou auxílio material ao codenunciado, ao conduzi-lo até o local em que efetuados os disparos e dar-lhe fuga. O homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, visto que, apesar da quantidade de disparos efetuados contra a vítima, por erro de pontaria, não se logrou êxito em atingi-la em local de letalidade imediata, o que permitiu sua fuga e posterior atendimento médico. O crime foi praticado por motivo torpe, pois o denunciado RAFAEL WILLIAN GOMES DA SILVA assim agiu em razão de revide por desentendimento anterior entre a vítima e um de seus amigos. Segundo apurado, em data anterior aos fatos, houve uma contenda entre a vítima Vítor Rodrigues de Souza e amigos do denunciado RAFAEL WILLIAN, sendo que um destes restou lesionado. Para revidar a ação, no dia dos fatos, os denunciados saíram à procura da vítima em um veículo conduzido pelo denunciado FÁBIO, que tinha como passageiro o codenunciado RAFAEL WILLIAN. Assim que encontraram a vítima, o denunciado FÁBIO se aproximou e parou o carro, quando o codenunciado RAFAEL WILLIAN efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção a Vítor Rodrigues de Souza, atingindo-o. Após a execução do delito, os dois denunciados fugiram do local no veículo conduzido pelo denunciado FÁBIO. A vítima, que havia conseguido correr, fora socorrida por terceiros e levada ao hospital, onde recebeu eficaz atendimento médico. Assim agindo, incorreu o denunciado RAFAEL WILLIAN GOMES DA SILVA no tipo penal previsto no art. 121, §2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e o denunciado FÁBIO COIMBRA SILVA no tipo penal previsto no art. 121, caput , c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal , razão pela qual requer seja recebida a presente denúncia, citandose os denunciados e intimando-os para apresentarem Resposta à Acusação, sendo condenados após o devido processo legal e apreciação do feito pelo Plenário do Júri.” (ID 24152937 - Pág. 03/04). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que o Governo do Distrito Federal decretou lockdown até 22/03/2021 em razão da crescente alta do número de pessoas infectadas pela covid-19, bem como que a Vara de Execuções Penais, acolhendo pedido da Defensoria Pública, concedeu para os presos do regime semiaberto que alcançassem o requisito objetivo para a progressão de regime nos próximos 120 dias a antecipação para regime aberto. Assim, afirma que “o acusado se encontra preso desde 30.11.2020, ou seja, há quase 04 meses e, portanto, é como se já cumprisse pena em regime fechado, nesse sentido, a medida cautelar imposta é muito mais severa que a própria e eventual punição”. Entende que “conceder a benesse do adiantamento da progressão de regime aos presos em regime semiaberto ao aberto e manter um acusado que sequer foi condenado em regime fechado se mostra completamente desproporcional, além de violar o princípio da igualdade, presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, entre outros”. Assevera que o paciente está preso há quase quatro meses, sem que tenha se iniciado a fase de instrução. Destaca que o paciente sofre de doenças respiratórias e cardíacas e faz acompanhamento médico desde a infância, se encaixando no grupo de risco para a covid-19, consoante a Recomendação n.o 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o acusado não pode aguardar o julgamento do seu recurso em regime mais gravoso do que o imposto na sentença condenatória. Salienta que o paciente não foi julgado e não pode ser considerado culpado e aguardar a instrução em regime mais gravoso do que eventual condenação, sob pena de violação dos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da homogeneidade. Aduz que é cedo para aferir quem realizou os disparos contra a vítima e quem dirigia o veículo no momento dos fatos, o que somente será demonstrado após a instrução processual, razão pela qual não se pode antecipar o julgamento do paciente. Ademais, sustenta que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que o paciente faz jus à liberdade provisória e que a prisão preventiva possui natureza cautelar, instrumental e excepcional, não podendo ser utilizada como antecipação de pena. Afirma, ainda, que a liberdade do paciente não coloca em risco a ordem pública, pois não é propenso à prática de atividades criminosas, tratando-se o fato em apreço como isolado na vida do paciente. Anota que o paciente é primário, possui ocupação lícita e domicílio fixo. Entende que deve ser concedida ao paciente a liberdade provisória, a prisão domiciliar ou outra medida cautelar diversa da prisão. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, caso assim não se entenda, para conceder a prisão domiciliar ou aplicar outra medida cautelar diversa da prisão. Requer a concessão de prazo para juntada do instrumento de procuração, bem como que as publicações sejam feitas em nome do impetrante. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. A prisão preventiva deve ser considerada a ultima ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime doloso imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da prisão preventiva na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada ao requisito da garantia da ordem pública. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelo oferecimento e recebimento da denúncia e pela confissão extrajudicial do paciente, pelo depoimento do corréu e pela localização de uma arma de fogo no local indicado pelo paciente aos policiais, os quais são suficientes para configurar os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva. Em relação ao periculum libertatis, não se observa, em princípio, que a decisão impugnada não tenha apresentado fundamentação idônea, uma vez que justificou a necessidade da prisão preventiva, diante das circunstâncias do delito a indicar a periculosidade do paciente. De fato, consta dos autos que o paciente, em razão de revide por um desentendimento anterior entre a vítima e um de seus amigos em uma festa no dia anterior, pegou sua arma de fogo, municiou-a com dez cartuchos e foi ao encontro do ofendido, ocasião em que efetuou diversos disparos na direção da vítima, sendo que o próprio paciente, em seu interrogatório extrajudicial, afirmou que “descarregou a pistola na direção dele”. Com efeito, o corréu Fábio afirmou que “foram muitos disparos, ‘uns 13 ou 15 tiros’”. Merece destaque, outrossim, que o paciente afirmou que já possuía a arma de fogo há seis anos e que a adquiriu pelo valor de R$ 6.500,00. Há notícias, ainda, de que o ofendido ficou lesionado, tendo sido necessário submeter-se a cirurgia em razão de fratura exposta de côndilo femoral esquerdo, com afastamento das atividades laborais por trinta dias (ID 24152934 - Pág. 164). O fato é gravíssimo, o que indica, em princípio, que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa. [...] 3. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente e pela gravidade da conduta. [...] 6. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1270287, 07226633220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base na “periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva” (HC 177372 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019) Ressalte-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Em relação à argumentação expendida com base no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que, na espécie, não restou demonstrado que o paciente – com 22 anos de idade - se enquadre no grupo de risco, devendo-se destacar que os receituários médicos juntados não são atuais e não indicam a doença de que o paciente seria acometido. Ademais, o crime pelo qual responde é gravíssimo (tentativa de homicídio qualificado), cometido com emprego de arma de fogo do paciente, de modo que tais circunstâncias indicam que, ao menos por ora, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida. Ademais, o delito já foi cometido durante a pandemia. Ademais, vale ressaltar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde do paciente. De fato, dentre as medidas adotadas, têm-se suspensão temporária da visitação a presos, antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc. Veja-se, portanto, que estão sendo adotadas diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. Alega o impetrante que o Juízo da Vara de Execuções Penais concedeu progressão antecipada para o regime aberto aos presos do semiaberto que venham a obter o requisito objetivo nos próximos 120 dias e que constitui constrangimento ilegal o réu aguardar o julgamento de recurso de apelação em regime mais gravoso do que o aplicado na sentença, o que indicaria a desproporcionalidade da prisão do paciente e a violação do princípio da igualdade. Não obstante, vale salientar que tais presos estão em situação jurídico-processual diferente da situação do paciente e, justamente em razão dos princípios da isonomia e da proporcionalidade, é que as soluções jurídicas a cada caso não podem ser idênticas. Com efeito, o ora paciente está em cumprimento de prisão preventiva, e não de prisão pena, de modo que, em tal condição, não há que se falar em progressão de regime e tampouco em adequação ao regime prisional imposto na sentença, ao menos enquanto não sobrevier sentença condenatória. Ademais, a finalidade da prisão preventiva é cautelar, visando resguardar, no caso dos autos, a ordem pública, concretamente comprometida com a liberdade do paciente. Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, não se verifica, de plano, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, pois, pelo andamento do feito na origem, observa-se que os atos processuais vêm sendo praticados de modo regular, sem interregnos de demora injustificada. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Nada a prover em relação ao requerimento do impetrante de concessão de prazo para juntada de procuração, tendo em vista que o habeas corpus não exige capacidade postulatória, nada obstando, de outro lado, que o advogado junte o instrumento do mandato caso deseje e quando o obtiver. Defiro o requerimento de que as publicações sejam feitas em nome do impetrante. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador